Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-58.2020.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-58.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALDA APARECIDA GONCALVES - CPF: 088.710.068-60 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), BERNARDETE PRATI DA SILVA - CPF: 415.238.221-04 (APELANTE), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 568.841.841-91 (APELANTE), LEIA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 992.684.421-91 (APELANTE), LEILA GUBERT - CPF: 871.281.109-25 (APELANTE), MARIA HELENA DE MATOS - CPF: 482.303.911-49 (APELANTE), MARINES REFATI ALMEIDA - CPF: 544.334.601-68 (APELANTE), MARIZA DOS SANTOS - CPF: 567.900.741-04 (APELANTE), OLIVETE GARDIN - CPF: 567.814.741-20 (APELANTE), RITA DE CASSIA SUSUKI MANUCCI - CPF: 045.504.518-66 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000135-58.2020.8.11.0051

APELANTE: ALDA APARECIDA GONCALVES, BERNARDETE PRATI DA SILVA, EDMAR PEREIRA DA SILVA, LEIA FERREIRA GUIMARAES, LEILA GUBERT, MARIA HELENA DE MATOS, MARINES REFATI ALMEIDA, MARIZA DOS SANTOS, OLIVETE GARDIN, RITA DE CASSIA SUSUKI MANUCCI

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – EXTINÇÃO DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO – EDITAL QUE DISCIPLINOU O REENQUADRAMENTO DOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS AO CARGO TÉCNICO ADMINISTRATIVO ANULADO – INCOMPATIBILIDADE COM AS REGRAS CONSTITUCIONAIS – PRINCIPIO DA OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO A TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CARACTERIZADO – ABALO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

01.

Não há nulidade quando constatado que o ato que anulou o processo seletivo de enquadramento foi motivado e respeitou os princípios constitucionais.

02.

De acordo com a Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos deve ser realizado por meio de concurso público, que visa garantir a isonomia e a impessoalidade na administração pública.

03.

A pretensão de transposição de cargo de Oficial Administrativo para Técnico Administrativo, ainda que as funções sejam semelhantes, não encontra amparo legal.

04.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

05.

Para que se configure o desvio de função, o servidor deve estar desempenhando atividades ou atribuições diferentes daquelas previstas para o cargo ao qual foi formalmente designado, o que não ocorreu no caso.

06.

Não há direito a indenização por dano moral quando não comprovado abalo psicológico ou prejuízo que justifique a reparação pleiteada. A anulação do processo seletivo, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000135-58.2020.8.11.0051

APELANTE: ALDA APARECIDA GONCALVES, BERNARDETE PRATI DA SILVA, EDMAR PEREIRA DA SILVA, LEIA FERREIRA GUIMARAES, LEILA GUBERT, MARIA HELENA DE MATOS, MARINES REFATI ALMEIDA, MARIZA DOS SANTOS, OLIVETE GARDIN, RITA DE CASSIA SUSUKI MANUCCI

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Alda Aparecida Gonçalves e outros
(id. 203049870), em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c.c Obrigação de Fazer c.c Cobrança de Diferenças Salariais por Desvio de Função
n° 1000135-58.2020.8.11.0051
, que julgou improcedente a ação intentada contra o
Município de Campo Verde
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou as partes autoras/apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão da gratuidade da justiça (Id. 203049857).

Nas razões recursais as partes apelantes alegam que,
remanesce o interesse do Apelante Edmar Pereira da Silva ao enquadramento ou diferenças salariais por desvio de função do período em que laborou na função.

Dizem que, a extinção do cargo de Oficial Administrativo garante aos apelantes o direito de ascender ao novo cargo de Técnico administrativo operacional, que não há violação a constituição federal, e que o cargo pretendido é similar ao extinto, com iguais funções, preenchidos os requisitos do artigo 9o do Decreto 46/2016.

Narram que, o
enquadramento de servidores já ocorreu no Estado de Mato Grosso e em outros municípios, que cumprem todos os requisitos para enquadramento, que a lei permite a nomeação, e que fazem jus ao vencimento básico do cargo TAE e a gratificação LC 57/2015.

Afirma que, o processo seletivo foi anulado em razão de recomendação do MPE, que a motivação do ato é falha, que devem ser pagas as diferenças salariais e reconhecido o desvio de função.

Argumentam que, não se aplica a Súmula Vinculante no 37 do STF ao caso dos autos, pois não se está pleiteando aumento de vencimentos, e sim a reposição do valor patrimonial do trabalho, a fim de evitar enriquecimento ilícito do Erário, que não pode se aproveitar do labor do servidor sem a contraprestação adequada.

Asseveram que, é devida a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença para procedência dos pedidos da inicial, inversão e majoração dos honorários advocatícios.

O Município de Campo Verde apresentou as contrarrazões ao Id. 203049874, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou a respeito do mérito, sob justificativa de não haver interesse público apto a autorizar a manifestação. (id. 204287192)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000135-58.2020.8.11.0051

APELANTE: ALDA APARECIDA GONCALVES, BERNARDETE PRATI DA SILVA, EDMAR PEREIRA DA SILVA, LEIA FERREIRA GUIMARAES, LEILA GUBERT, MARIA HELENA DE MATOS, MARINES REFATI ALMEIDA, MARIZA DOS SANTOS, OLIVETE GARDIN, RITA DE CASSIA SUSUKI MANUCCI

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Alda Aparecida Gonçalves e Outros
, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c.c Obrigação de Fazer c.c Cobrança de Diferenças Salariais por Desvio de Função
, proposta pelos Apelantes em face do Município de Campo Verde, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Os apelantes pretendem que, seja declarada a nulidade do ato administrativo que anulou o processo seletivo de enquadramento, regido pelo edital no 001/2016, e consequentemente, cancelou a realização das provas, determinando-se à Administração Municipal que retome o certame ou, alternativamente, que analise os demais requisitos para a lotação no cargo pretendido.

Requerem, ainda, que, seja promovido o enquadramento dos apelantes no cargo/função de Técnico Administrativo Educacional, com as vantagens inerentes ao cargo, e percepção das diferenças salariais devidas desde janeiro de 2015.

Alternativamente, pleiteiam o reconhecimento do desvio de função, com a condenação ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de auxiliar administrativo e o de técnico administrativo educacional, desde janeiro de 2015, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que:

No caso dos autos, nada há a justificar a transposição pretendida pelas Requerentes.

O cargo de oficial administrativo, presente na generalidade dos órgãos municipais, continua a existir, ao menos até sua extinção por vacância.

Tirou-se do portal de transparência, repete-se, a informação de que os nove cargos de oficial administrativo continuam a existir, todos providos por servidores efetivos, distribuídos entre os mais variados órgãos da administração pública local.

Não há, entre os cargos de oficial administrativo e de técnico administrativo educacional, relação a indicar pertencerem a uma mesma carreira.

Diferentemente, são cargos paralelos, um deles específico à secretaria de educação, ocupado por diplomado em magistério.

Consequentemente, não se admite, por promoção, o provimento derivado a beneficiar os servidores ocupantes dos cargos anteriores, de oficial administrativo.

Da Nulidade do Edital 004/2016 justificou-se a anulação do processo seletivo.

Os fundamentos, evidentemente, seriam aqueles apresentados pelo douto Promotor de Justiça quando do encaminhamento da notificação recomendatória.

Como visto, o ato de transposição é inconstitucional, assim reconhecido pela Corte constitucional, que deu eficácia vinculante à interpretação feita do texto maior.

Consequentemente, sendo assim inconstitucional, a irregularidade formal, ainda que invalidasse o ato, não poderia servir à reabertura do processo de enquadramento, porque, como dito e repetido, no mérito, por força constitucional, não se quer tal forma de provimento de cargo público.

Data maxima venia, seria mesmo incongruente que, por falha formal, limitada à falta de explicitação de razões conhecidas de outro modo pelos destinatários da norma, a invalidação do ato administrativo pudesse deflagrar processo seletivo para o provimento inconstitucional de cargos públicos.

Da leitura da petição inicial depreende-se que, o pretendido reenquadramento funcional fora objeto do Decreto Municipal n. 46/2016, o qual, dentre outras coisas, exigia do servidor a ser reenquadrado à aprovação em uma avaliação sobre as funções de técnico administrativo educacional.

A Administração Pública de Campo Verde lançou o Edital de Processo Seletivo para Enquadramento dos Oficiais e dos Auxiliares Administrativos para o cargo de Técnico Administrativo Educacional na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, porém, após a notificação recomendatória emanada do Ministério Público Estadual (Oficio n. 277/2016/MP/Civel/CV – Noticia de Fato SIMP 001302-005/2016, datado de 27/6/2016), o Município cancelou o processo seletivo, por entender que não havia compatibilidade com as regras constitucionais incidentes a espécie, em especial com o princípio da obrigatoriedade de realização de concurso público para todas as formas de provimento de cargos na Administração.

No caso em questão, os apelantes são servidores efetivos ocupantes do cargo Oficial Administrativo, e buscam o enquadramento no Cargo de Técnico Administrativo Educacional criado pela Lei Complementar 57/2015, vejamos:

Art. 4o. A carreira dos Profissionais da Educação Básica Municipal é constituída de:

I – dois cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) professor – composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenador pedagógico nas unidades escolares e no órgão central e de direção de unidade escolar;

b)
técnico administrativo educacional – composto de atribuições inerentes às atividades de auxiliar administrativo e/ou oficial administrativo
;”

“Art. 6o. (...)

§ 3o. Os profissionais que irão compor o quadro de Técnico Administrativo Educacional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura serão os que se habilitarem para o enquadramento, e os concursados a partir da promulgação desta Lei.

§ 4o. Para designar quais os funcionários que serão considerados habilitados, o Poder Executivo regulamentará através de Decreto.”

“Art. 8o. São atribuições específicas do técnico administrativo:

I. Auxiliar Administrativo e/ou Oficial Administrativo, cujas principais atividades são:

a) atender ao público (...);

b) atender às chamadas telefônicas (...);

c) redigir informações, atas, relatórios, cartas, memorandos, comunicados;

d) digitar textos, documentos, tabelas e outros originais;

e) operar microcomputadores (...);”

O quadro municipal contava com os cargos de Oficiais e Auxiliares Administrativos lotados nas Secretarias e Repartições Municipais, e por ocasião da promulgação da LC 057/2015, foi criado o cargo de Técnico Administrativo Educacional, de função idêntica.

O executivo buscou realizar um processo seletivo interno para provimento das novas vagas criadas junto à Secretaria Municipal de Educação (Decreto no 46, de 16 de maio de 2016), contudo, o Ministério Público recomendou que fosse invalidado o Edital N.o 001/2016, de 18.05.2016, pelo risco de violação aos princípios constitucionais da administração pública, e o Município de Campo Verde assim o fez.

Desse modo, os servidores remanescentes do cargo de Oficial Administrativo declarado extinto pela Lei Municipal n° 2.253/2017 não foram enquadrados no cargo de Técnico Administrativo Educacional previsto na Lei Complementar Municipal n° 057/2015.

Após análise dos autos, constata-se que a decisão de primeira instância foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com as provas carreadas aos autos.

O ato administrativo que anulou o processo seletivo de enquadramento – edital no 001/2016 – foi motivado e respeitou os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os apelantes não comprovaram a existência de vício capaz de macular a validade do ato administrativo impugnado. Ademais, a Administração Pública detém a prerrogativa de rever seus próprios atos, desde que observados os princípios administrativos.

A anulação do ato visou prevenir possíveis efeitos nocivos futuros e garantir a conformidade da administração pública com a legalidade, até mesmo por resguardo dos gestores responsáveis pela elaboração e aprovação do edital irregular, que poderiam ser responsabilizados administrativa e judicialmente.

De acordo com a Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos deve ser realizado por meio de concurso público, que visa garantir a isonomia e a impessoalidade na administração pública.

A pretensão dos apelantes de transposição de cargo de Oficial Administrativo para Técnico Administrativo, ainda que as funções sejam semelhantes, não encontra amparo legal.

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido de que a transposição de cargos públicos sem concurso é inconstitucional:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS
. LEI COMPLEMENTAR N. 1.260/15 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO EM ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DERIVADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE IMPEDE ASCENSÃO, TRANSFERÊNCIA, ENQUADRAMENTO, MUDANÇA OU TRANSFORMAÇÃO EM OUTRO CARGO
. SÚMULA VINCULANTE No 43 DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA.

1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Uma vez aprovado em concurso e investido no cargo de Agente Administrativo Judiciário é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público.
A Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado.
Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da Constituição da Republica). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante no 43
.

2. Pedido da ação direta julgado procedente.

(STF - ADI: 5817 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 20/4/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/5/2020) Destaquei.

O artigo 37 da Constituição Federal estabelece os princípios da administração pública, incluindo a exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos. Qualquer transposição de cargo que não observe esses princípios pode ser considerada inconstitucional.

O princípio do concurso público visa assegurar que o ingresso em cargos públicos seja realizado de forma isonômica, possibilitando que todos os cidadãos tenham iguais oportunidades de acesso a funções públicas, mediante critérios objetivos de mérito. A transposição de cargos sem concurso público específico viola este princípio, configurando uma forma de provimento derivado não prevista na Constituição.

Além disso, a criação de um novo cargo, ainda que com funções semelhantes ao cargo anterior, deve respeitar as formalidades legais e regulamentares, incluindo a necessidade de novo concurso público para preenchimento das vagas.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo propriamente dito,
salvo em caso de erro grave ou de ofensa aos princípios constitucionais - o que não se verifica no caso dos autos
, haja vista que o ato que anulou o edital 004/2016 foi motivado nas razões trazidas pelo Promotor de Justiça quando do encaminhamento da notificação recomendatória, sem qualquer demonstração de que a Administração Pública tenha ultrapassado os limites da discricionariedade e da legalidade.

Por sua vez, o desvio de função é uma situação em que um servidor público exerce atividades ou atribuições diferentes daquelas para as quais foi contratado ou concursado, sem a correspondente retribuição financeira ou alteração formal do cargo.

O primeiro requisito para a configuração do desvio de função é a existência de um cargo formalmente definido, com atribuições específicas descritas em lei, regulamento ou ato administrativo. O servidor deve ter sido nomeado ou concursado para esse cargo específico, cujas funções e responsabilidades estão claramente delineadas.

Para que se configure o desvio de função, o servidor deve estar desempenhando atividades ou atribuições diferentes daquelas previstas para o cargo ao qual foi formalmente designado, o que não ocorreu no caso.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos prova de que os apelantes tenham sofrido abalo psicológico ou prejuízo que justifique a reparação pleiteada. A anulação do processo seletivo, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização.

Por fim, em presença as razões explanadas, restou prejudicado o pedido de reconhecimento do interesse jurídico do Apelante Edmar Pereira da Silva ao enquadramento ou diferenças salariais por desvio de função do período em que laborou na função.

Por essas razões,
DESPROVEJO
apelo interposto por
Alda Aparecida Gonçalves e outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024